Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723775-94.2024.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.S.D.S., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de adiantamento da data de audiência de instrução e julgamento (designada para o dia 1o-julho-2024). Paciente incurso, em tese, no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (violação de medidas protetivas de urgência) e artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (processo de referência: ação penal n. 0706352-61.2024.8.07.0020). Informou a douta Defesa técnica (Dr. Délcio Gomes de Almeida) que o paciente está preso, preventivamente, desde 19-março-2024, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. Diante disso, formulou perante o juízo de origem pedido de antecipação da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 1o-julho-2024 e, embora tenha obtido manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária, em razão da pauta encontrar-se completamente cheia. Argumentou que até a data da audiência o paciente ficará preso por, aproximadamente, 101 dias, de forma desproporcional e injustificada. Alegou que o excesso não foi ocasionado pela Defesa, que os prejuízos da demora não podem ser suportados pelo paciente, que está havendo violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo e que a prisão, inicialmente legítima, tornou-se ilegal pelo excesso de prazo. Salientou que os crimes pelos quais o paciente está respondendo possuem penas baixas (o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 tem penas abstratas de 3 meses a 2 anos de detenção, ao passo que o crime do artigo 147 do Código Penal tem penas abstratas de 1 a 6 meses de detenção), portanto, possivelmente, cumprirá pena em regime inicial aberto. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 4.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias. Admissibilidade: Trata-se da terceira impetração de “habeas corpus” em favor do paciente. Na primeira impetração, foi atestada a legalidade da prisão preventiva, tanto pelo preenchimento dos requisitos legais como pela necessidade advinda do caso concreto (Acórdão 1837891, 07119696220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração, contra nova decisão (de 21-maio-2024), a argumentação apresentada versava sobre aspectos fáticos que ensejariam dilação probatória e contraditório (tanto que o próprio impetrante requereu a designação de audiência de justificação para esclarecer os fatos, uma vez que as fotografias e vídeos acostados não configuravam prova pré-constituída irrefutável das alegações fáticas feitas), que, entretanto, são inviáveis na via eleita. Logo, foi indeferido o processamento do “habeas corpus” (HBC 0720782-78.2024.8.07.0000). Nesta terceira impetração, há somente alegação de ilegalidade pela negativa da autoridade judiciária em adiantar a data da audiência de instrução e julgado, em que pese tratar-se de réu preso. Logo, por indicar ilegalidade e por tratar de tema novo, não decidido anteriormente, admito a impetração. Liminar: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Não há ilegalidade na designação de audiência de instrução para o dia 1o-julho-2024, ou seja, menos de quatro meses após o fato e a prisão preventiva do paciente (ocorridos em 19-março-2024), pois trata-se de intervalo absolutamente razoável, considerando-se as pautas cheias dos juízos de primeira instância deste Tribunal de Justiça. Ocorre que, os delitos imputados ao paciente possuem as seguintes penas abstratas: crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006: pena de 3 meses a 2 anos de detenção; crime do artigo 147 do Código Penal: pena de 1 a 6 meses de detenção. Portanto, as penas mínimas somadas perfazem 4 quatro meses de detenção e, tratando-se de paciente primário e sem antecedentes, é possível que a pena a ser aplicada em eventual sentença condenatória não se afaste sobremaneira do mínimo legal. Logo, caso o paciente aguarde a audiência de instrução e julgamento preso, é possível que fique preso cautelarmente por toda a pena imposta, sem que sequer tenha havido a instrução da ação penal, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade da prisão cautelar e presunção de inocência. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0706352-61.2024.8.07.0020) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator